Tribunal: STF
Processo: ARE 1235628
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal Municipal - IPTU do exercício de 1999 - Imunidade tributária - Admissibilidade - Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea ‘c’ e § 4º, da Constituição Federal - Ônus da prova da Municipalidade quanto ao fato contrário ao direito da entidade - Inteligência dos artigos 373, II, e 374, do Código de Processo Civil – Sentença mantida nesse ponto - Recurso da executada - Ônus sucumbenciais imputados à embargante por não ter efetuado requerimento administrativo de imunidade anterior à cobrança - Não cabimento - Honorários devidos àquele que foi obrigado, pela parte adversa, a vir se defender em Juízo - Princípio da causalidade - Decisum recorrido, nesse aspecto, reformado - Sucumbência recursal - Recurso da Municipalidade não provido e provido o da embargante” (pág. 97 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação ao art. 150, VI, c, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “[...]
    No que tange à concessão, ou não, da benesse, em que pese o art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, defira a imunidade às ‘instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos’, tal circunstância haverá de ser confrontada com o § 4º do mesmo artigo, que impõe limites a essa regra, ao estipular que a imunidade prevista nas alíneas ‘b’ e ‘c’ compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais de tais entidades. 
    Entendendo-se por finalidades essenciais aquelas definidas no estatuto da entidade, fato incontroverso atender ao estabelecido quanto aos seus fins, e tudo quanto for necessário para o patrocínio de tais finalidades encontra-se acobertado pelo manto da imunidade. 
    No caso sub judice, o estatuto social da instituição beneficiada estampava, à época do fato gerador, tratar-se de entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com vistas a: 
    ‘Art. 2º (…) 
    a) criar e manter estabelecimentos de ensino em todos os níveis, elevando o grau cultural e educacional em todo o território nacional; 
    a) (sic) adotar providências em sua área de atuação, objetivando tornar o ensino de todos os níveis mais ajustados aos interesses e possibilidades dos alunos e estudantes em geral, bem como aos da comunidade, esclarecendo-a quanto às vantagens da boa educação e cultura; 
    a) (sic) promover a assistência e o bem estar social, principalmente no âmbito de sua atuação específica (educação) em todo o Estado de São Paulo, com ênfase à comunidade carente na região onde é sediado, isolado ou em parceria com entidades estatais, de qualquer nível no Governo.’
    Daí a precisa inferência, da d. Magistrada a quo, no sentido de que a instituição: 
    “(...) Presta serviços aos comprovadamente pobres. O estatuto social estabelece que a ação administrativa é beneficente e filantrópica, não havendo remuneração (arts. 26 e 27). 
    As atividades da embargante são destinadas, também, aos assistidos sem especificações e de forma gratuita e não há qualquer indicação de que os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional não estejam sendo observados (…) 
    Ademais, a embargante possui certificação de tratar-se de entidade beneficente e assistencial, presumindo-se a observância ao disposto no artigo legal acima citado (...)” (cf. Fls. 265/266). 
    Ou seja, em princípio, a imunidade tributária deve ser atribuída à entidade interessada, por preencher os requisitos constantes do supramencionado art. 150 da CF. 
    Diz-se ‘a princípio’ porque a Municipalidade de São Paulo afirma ‘... que não existe qualquer comprovação, nos autos, de que o imóvel tributado seja utilizado pela embargante para o atingimento de suas finalidades essenciais...” (cf. Fls. 316). 
    Sucede que a Municipalidade-apelante nada trouxe para os autos a fim de rechaçar tal assertiva da executada. Diferentemente do que alega, caberia, na verdade, a ela, exequente, o ônus da prova do fato contrário ao direito da entidade (artigos 373, II, e 374, do Código de Processo Civil)” (págs. 101-103 do documento eletrônico 3 – grifos no original)”. 
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Requisitos. Artigo 14, CTN. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a questão envolvendo o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional tem natureza infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.
    2. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 660.494-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. EFICICÁCIA. SÚMULA 279/STF 
    1. O reconhecimento da imunidade tributária depende da comprovação do requisitos relacionados em lei. No entanto, a Corte vem optando por conferir tratamento privilegiado às diversas espécies de imunidades, de modo que o direito só deve ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pela Fazenda.
    2. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento do recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende do reexame de material probatório (Súmula 279/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 916.945-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade de instituição de ensino. Atendimento aos requisitos do Código Tributário Nacional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.209.723-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator